Tribunal: STF
Processo: ADI 1485
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-07
Data de publicação: 1996-08-07

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts.
2º e 5º, da Lei nº 9.292, de 12.7.1996. O primeiro introduz
parágrafo único no art. 119 da Lei nº 8.112/1990 e o segundo revoga
a Lei nº 7.733, de 14.2.1989, e demais dispositivos em contrário.
Exclui do disposto no art. 119 da Lei n  8.112/1990 a remuneração
devida pela participação em conselhos de administração e fiscal de
empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias
e contratadas, bem como quaisquer atividades sob controle direto ou
indireto da União. 3. Alega-se vulneração ao art. 37, XVI e XVII, da
Constituição, quanto à acumulação remunerada de cargos, empregos e
funções públicas. 4. Não se cuida do exercício de cargos em comissão
ou de funções gratificadas, stricto sensu, especialmente porque se
cogita, aí, de pessoas jurídicas de direito privado. 5. Não se
configura, no caso, acumulação de cargos vedada pelo art. 37, XVI,
da Lei Maior. 6. Não caracterização do pressuposto da relevância
jurídica do pedido. 7. Medida cautelar indeferida.